Tribunal: TJDFT
Processo: 0725056-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725056-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A Agravada (s): TATIANA DA SILVA SANT ANA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, que, no cumprimento de sentença no 0700542-51.2018.8.07.0009 requerido por TATIANA DA SILVA SANT ANA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 127984920 do processo referência): Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por TATIANA DA SILVA SANT’ANA contra RMK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O BANRISUL apresentou impugnação ao ID 87292192. Afirmou que há excesso de execução, pois considera devido apenas o valor relativo à condenação por dano moral. Argumentou que os contratos indicados não foram feitos pelo impugnante e reforça que a autora não comprovou eventuais descontos realizados por ele. Os autos foram remetidos ao contador judicial, que solicitou a juntada das cópias dos contracheques da exequente desde novembro/2016 para elaborar os cálculos (ID 91782468). A parte exequente juntou os documentos solicitados ao ID 92270703 e seguintes. O contador judicial apresentou os cálculos ao ID 94560079. Apontou que o valor a ser pago em favor da parte exequente é de R$21.968,22, bem como ter havido o pagamento voluntário nos autos (R$18.403,17), de modo que persistiria o débito de R$3.565,05. A exequente afirmou que os cálculos do contador estão equivocados pelos seguintes motivos: 1) a Contadoria não incluiu os valores devidos em razão dos contratos 00116712060; 00116759449; 00116304522; 00116243906; 00116393291; 00116304549; 2) a Contadoria considerou os contratos de n. 00116712060, 00116243701, 00116243906, como “contratos originais” erroneamente; 3) não observância quanto à condenação à restituição em dobro; 4) que não houve inclusão do valor pago pela autora a título de custas iniciais; 5) que o valor total cobrado da exequente, em cumprimento dos contratos considerados nulos é de R$ 3.470,98, conforme planilha juntada ao ID 95002385 – p.10. Nenhuma das partes executadas apresentou impugnação referente ao cálculo judicial. Após, o executado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A depositou voluntariamente a quantia de R$3.565,05 (ID 95933925). A parte exequente requereu a expedição de alvará referente ao depósito voluntário, o que foi providenciado ao ID 98021019 e seguintes. Em seguida, o Juízo determinou a remessa dos autos ao contador judicial. A contadoria ajustou os cálculos para incluir os valores referentes aos contratos indicados pela impugnada e a quantia referente às custas iniciais. Quanto à restituição em dobro, solicitou análise judicial. Afirmou que, embora o inteiro teor do acórdão aponte a necessidade de restituição em dobro, a condenação não foi contemplada no dispositivo. Por fim, apontou saldo remanescente de R$8.575,01 (ID 110414003). A exequente novamente impugnou os cálculos. Afirma que foi indevida a atualização monetária dos depósitos judiciais levantados em julho de 2021 e reiterou a necessidade de restituição na forma dobrada. O Banco Santander efetuou novo depósito do valor de R$8.575,01 ao ID 115333757. A exequente requereu a expedição de alvará, diante dos depósitos voluntários, e afirmou que ainda restaria o valor remanescente de R$5.145,00 (ID 116067840). O executado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL informou o cumprimento da obrigação de fazer. DECIDO. 1) IMPUGNAÇÃO DO BANRISUL (ID 87292191). A sentença condenou solidariamente os requeridos ao pagamento dos valores descontados indevidamente. Por isso, não prospera a alegação de que a responsabilidade seria limitada ao pagamento dos danos morais fixados. Assim, rejeito a impugnação. Condeno o requerido BANRISUL ao pagamento de honorários, os quais em 10% sobre o proveito econômico pretendido, nos termos do artigo 85, §§2o e 6-A, do CPC, a ser aferido após a apresentação dos cálculos pela contadoria. 2) INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. No primeiro memorial apresentado, a Contadoria não incluiu os valores devidos em razão das custas e das restituições fundamentadas na nulidade dos contratos n. 00116712060; 00116759449; 00116304522; 00116243906; 00116393291; 00116304549. Esses equívocos foram posteriormente corrigidos pela Contadoria ao ID 110414003. Quanto à restituição em dobro, a sentença não fixou condenação nesse sentido. Somente a parte requerida apelou. Embora em sede de razões de decidir, tenha havido menção à condenação das apelantes à devolução em dobro, a parte dispositiva do acórdão não fez menção expressa ao dever de devolução dobrada de valores. Com efeito, o aresto não poderia alargar a parte dispositiva da sentença, para prejudicar os recorrentes (réus), em razão da ausência de apelação da autora. É a aplicação do princípio que veda a reforma da sentença para pior (“princípio do non reformatio in pejus”). A parte que recorreu não pode obter decisão pior do que aquela contra aquela que se insurgiu sozinha. Por outro lado, é indevida a atualização dos depósitos efetuados no decorrer da fase de cumprimento de sentença, pois a dedução deve considerar a efetiva data do depósito. Assim, determino o retorno dos autos à Contadoria para realização de novos cálculos, com abatimento dos valores depositados, inclusive o de ID 115333757, de modo que cada dedução deverá considerar a data de cada um dos depósitos. Apresentados os cálculos, intimem-se as partes e, após, tornem os autos conclusos para análise e deliberação sobre a expedição de alvará para levantamento dos valores pendentes (...) (grifei). Em suas razões recursais (ID 37752407), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o Juiz a quo sequer analisou toda a matéria arguida na impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se a justificar de forma cabal seu indeferimento; (ii) como os contratos indicados no dispositivo da r. sentença não são de titularidade do agravante, presume-se que a obrigação restringe-se à indenização pelos danos morais e honorários advocatícios; (iii) a condenação solidária do agravante afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando incompatíveis com o valor da obrigação de fato, resultando em locupletamento indevido, não podendo a agravante restituir valores que sequer recebeu; (iv) a agravada, por ocasião do cumprimento de sentença, não demonstrou os contratos/descontos executados, estando o cálculo equivocado. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sob pena de prejuízos e violação de direitos, e, no mérito, o provimento do recurso, “reformando a r. decisão interlocutória para que haja o imediato desbloqueio de eventuais valores penhorados”. Preparo recolhido (ID 37756109 e 37756111). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir se há ocorrência de excesso de execução nos valores apresentados para pagamento no cumprimento de sentença, nos limites da decisão recorrida. À luz do apurado após todo o trâmite do processo no 0700542-51.2018.8.07.0009 (ID 64275344) em curso na primeira instância, e conforme decisão da instância revisora (ID 78287665), que manteve os termos da sentença conforme o acórdão no 1.293.899, da Relatoria do em. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, constata-se que a agravante é, de fato, devedora solidária dos valores devido à exequente. Ao contrário do que aduz a agravante, a condenação à restituição à autora dos valores descontados em consignação se deu em razão de todos os contratos, não se podendo condicionar o pagamento dos montantes devidos ao esclarecimento sobre quais deles seriam ou não de titularidade do Banco agravante, porquanto a condenação se deu de maneira solidária entre todas as instituições financeiras. Frise-se a indubitável responsabilidade objetiva da instituição financeira agravante pela fraude na prestação do serviço, cabendo a todos os participantes da cadeia comercial de consumo assegurar, de forma solidária, a segurança e idoneidade sobre as operações financeiras, em conformidade com os artigos 7o e 25, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor[2]. Nesse sentido: (...) 2. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo do bem, na qualidade de fornecedor, possuem responsabilidade solidária pelos eventuais prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a relação jurídica estabelecida entre a cedente do crédito e a cessionária deve ser resolvida por meio autônomo. (...) (Acórdão 1186535, 07019671720178070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. O reconhecimento da relação de consumo acarreta a responsabilidade solidária de todos os fornecedores na cadeia de fornecimento do serviço (...) (Acórdão 1040799, 20160610072729APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017. Pág.: 458/464) Como se nota, cada devedor solidário deverá responder pela dívida toda, não sendo possível condenar isoladamente um dos devedores na maior parte da obrigação, ou até mesmo de maneira proporcional a sua responsabilidade, tendo a exequente/agravada o direito de exigir o cumprimento integral pela ré/agravante, não se podendo presumir que a obrigação esteja adstrita à indenização pelos danos morais e honorários advocatícios, tanto que no item 2 da sentença há expressa menção à condenação “de maneira solidária, à restituição à autora de todos os valores descontados em consignação de seu contracheque”: (...) “julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por Tatiana Dda Silva Sant ana em face de RMK Consultoria Empresarial LTDA ME, Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Banco Bonsucesso S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, para 1) declarar a inexistência de relação jurídica representada pelos contratos de ids 25052082; 25052095 e 25052114, referentes aos contratos de empréstimo consignado ns. 00116712060; 00116759449; 00116243477; 00116304522; 00116243906; 00116393291; 00116304549, com a consequente suspensão da cobrança de quaisquer parcelas relativas ao referido contrato. 2) condenar as requeridas, solidariamente, a restituir a autora todos os valores descontados em consignação de seu contracheque em cumprimento dos contratos de ids 25052082; 25052095 e 25052114, referentes aos contratos de empréstimo consignado ns. 00116712060; 00116759449; 00116243477; 00116304522; 00116243906; 00116393291; 00116304549. tal montante deve ser atualizado monetariamente desde cada desconto e alvo de juros de mora desde a citação; 3) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo inpc a partir da data da publicação desta sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da data em que firmados os contratos declarados inexistentes (07/11/2016”) (...) (grifei). Desse modo, não há que se falar em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco em enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a apresentação pela agravada dos contratos/descontos perpetrados em face de cada instituição, sob pena de rediscussão de matéria já esgotada em sede recursal. Quanto aos valores apresentados pela agravada por ocasião do cumprimento de sentença, frise-se que o d. juízo a quo determinou o retorno dos autos à Contadoria para realização de novos cálculos (ID 127984920). Frise-se, ainda, que o agravante, em caso de pagamento integral, poderá exercer o direito de regresso em processo autônomo em relação às demais instituições financeiras que descontaram os valores referentes aos empréstimos da conta da agravada. Portanto, reputam-se adequados os fundamentos constantes da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposto pela agravante (ID 127984920). Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, não se vislumbra demonstrada a probabilidade do direito ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada à luz da rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento dos fatos, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 7° (...) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Art. 25. (...) § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.